Tribunal: STF
Processo: ARE 1445205
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NA RESPECTIVA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS) OU INSERÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (CNIS). AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.



    1. O Colegiado de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como na interpretação conferida ao Código Tributário Nacional e à Lei federal nº 8.213, de 1991, com as alterações introduzidas pelas Leis federais nº 9.032, de 1995, nº 9.528, de 1997, e nº 9.732, de 1998, concluiu pelo provimento ao recurso interposto pelo INSS.



    2. Inviável, portanto, o agravo em recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória e de legislação infraconstitucional. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.